Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-43.2017.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001335-43.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PELMEX MS LTDA - CNPJ: 04.419.279/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PELMEX MS LTDA - CNPJ: 04.419.279/0001-01 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), FRANCISCO REIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS -
O
BSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE
SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO -

RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO
–
DESERÇÃO RECONHECIDA.

1.
Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

2.
Se no ato da interposição da apelação o recorrente não comprovar o recolhimento das custas processuais tampouco formular pedido de gratuidade da justiça, impõe-se a aplicação do disposto no §4o do artigo 1.007 do CPC, a fim de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro.

3.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte recorrente impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.

4. Recurso do MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, conhecido e provido. Recurso interposto pela PELMEX MS LTDA não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
PELMEX MS LTDA e MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,

em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Tiberio De Lucena Batista
, que nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa no 1001335- 43.2017.8.11.0007, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no 0116.002.423-0 ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condenando ainda ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, com fulcro no § 2o, do artigo 85, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o Apelante
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, alega que o PROCON Municipal fixou a multa observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, pelo que não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na penalidade aplicada.

Afirma que a Apelada fora sucumbente em maior parte de seu pedido, vez que pedira a anulação integral da multa, originariamente imposta no valor de R$ 12.000,00 e, o MM. Juiz
a quo
, julgou por bem apenas reduzi-la, para o valor de R$ 8.000,00.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, mantendo a multa aplicada pelo órgão administrativo, bem como, que a Apelada seja condenada na integralidade do ônus decorrente da sucumbência.

O Apelante
PELMEX MS LTDA
, por sua vez, alega que restou comprovado que a Recorrente agiu em exercício regular de direito, posto que informou a respeito da necessidade de análise técnica do produto para verificação da possibilidade de reparo do bem, o que não foi aceito pelo Consumidor, no entanto, tal possibilidade está prevista em lei, não havendo a imposição da substituição de produtos sem a prévia análise, conforme dispõe o artigo 18 § 1o do CDC.

Assevera que caberia a Apelante através do processo administrativo instaurado contra si comprovar alguma das causas excludentes de sua responsabilidade, o que de fato, restou comprovado eis que a recusa do consumidor em receber o técnico para análise do produto, configura causa excludente de responsabilidade, insculpida no artigo 14 § 3o do CDC, razão pela qual deve ser anulada integramente a decisão ora recorrida.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a multa aplicada pela Recorrida no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), diante da manifesta ausência de fundamentação válida, subsidiariamente, requer-se a redução do
quantum
arbitrado na quantia R$ 8.000,00, considerando para o arbitramento da quantia o valor pago pelo produto, que à época, perfazia o montante de R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais), atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA apresentou contrarrazões no ID. 7377297.

No ID. 7957476 foi certificado que não foi efetuado o pagamento do preparo deste recurso, pois a guia apresentada id. 7377294 não confere com o comprovante de pagamento bancário.

No despacho de ID. 71356481,foi determinada a intimação do Apelante para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O Apelante
PELMEX MS LTDA
no ID. 73910494, informa que o pagamento da guia atinente ao preparo recursal, fora devidamente comprovado no ato da interposição do recurso interposto, de modo que o prosseguimento do feito com designação de data para sessão de julgamento do recurso é medida que se impõe.

É o relatório.

YALE SABO MEDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no 0116.002.423-0 ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condenando ainda ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, com fulcro no § 2o, do artigo 85, do CPC/15.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
PELMEX MS LTDA
interpôs em 15/05/2017, a Ação Anulatória de Multa Administrativa

em face do
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
, visando a declaração da nulidade da multa aplicada no processo administrativo FA no 0116-002.423-0, ou a redução da multa para patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside, em síntese, sobre a nulidade da multa aplicada no processo administrativo FA no 0116-002.423–0.

Passo à análise do recurso interposto pelo município de Alta Floresta, o qual,
pretende a manutenção da multa aplicada pelo órgão administrativo, bem como, que a Apelada seja condenada na integralidade do ônus decorrente da sucumbência

De início, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Denota-se do processo administrativo no
0116-002.423-0
que o consumidor Francisco Reis da Silva noticiou que e adquiriu uma CAMA BOX PELMEX ACOPL SPIN – NF 9366, SERIE – 091, em 05 de agosto de 2016 pela quantia de R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais), porém, não teria conseguido realizar a montagem do produto e, no primeiro dia de uso, o tecido de cima do colchão desfiou, sendo que ao se dirigir até a loja da Requerente, em porte da nota fiscal do produto e as fotos que comprovariam o alegado, porém, indica que nada foi feito para a solução do problema.

Ademais, em análise detida do processo administrativo que ocasionou em multa à parte apelante, vislumbra-se a existência de fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária, senão vejamos:

Processo Administrativo
no
0116-002.423-0
: oriundo do termo de
reclamação de Francisco Reis da Silva
, devidamente notificada a reclamada não compareceu na audiência (ID. 7377182); sobreveio a decisão administrativa com relatório,
fundamentação
e dispositivo onde, considerando a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado aos consumidores
,
a
multa administrativa fora arbitrada na importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (ID. 7377184).

Assim, a r. sentença considerou a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, mostrando-se legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor,
não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem à multa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Desse modo,
mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal
a quo
denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/12/2016,
DJe
28/8/2020
). [Destaquei].

No tocante ao quantum estipulado, verifico que o PROCON aplicou uma tabela e com base no porte econômico da Apelante fixou a pena base diminuindo em 1/3 em face da presença de circunstâncias atenuantes, totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (ID. 7377184).

Vejamos o trecho que aplica a multa na decisão do recurso administrativo:

“Por todo o exposto, fixo a pena-base em detrimento da reclamada PELMEX DA AMAZONIA LTDA no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Em face da presença de circunstancia atenuantes prevista no art. 25 do DECRETO Federal no 2181/97, diminuo a pena base em 1/3 totalizando o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado a reclamante.

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa referente a reclamada PELMEX DA AMAZONIA LTDA arbitrada ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo recolhimento deverá ser efetuado através de DAM documento anexo, no prazo de 30 (trinta) dias.”

Mormente, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da imposição de multa, assevera quais critérios tem que ser levados em conta por ocasião da estipulação dos valores devidos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Assim sendo, não restam dúvidas que a multa aplicada encontrou amparo legal,
não havendo qualquer desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como observados os princípios que regem o processo administrativo.

Dessa forma,
não pode o Poder Judiciário minorar a multa,
porquanto

a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo restringe- se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...)(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) (destaquei)

Assim, a reforma da sentença com relação a redução da multa imposta no auto de infração é medida que se impõe.

Quanto
ao Recurso interposto por PELMEX MS LTDA, não merece ser conhecido.

Com efeito, dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil que no momento da interposição do recuso deverá a parte comprovar o respectivo preparo sob pena de deserção,
in verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2 A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias."

Todavia, na hipótese dos autos,
a parte Apelante ao interpor o recurso apresentou comprovante de pagamento bancário (ID. 7377295) diverso da guia recursal (ID. 7377294), conforme devidamente certificado no
ID. 7957476.

No despacho de ID. 71356481,foi determinada a intimação do Apelante para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, porém, o Apelante
PELMEX MS LTDA
no ID. 73910494, informa que o pagamento da guia atinente ao preparo recursal, fora devidamente comprovado no ato da interposição do recurso interposto.

Portanto, no prazo concedido para efetuar o recolhimento do preparo incumbia à parte Apelante apenas essa providência, o que não foi cumprido,
razão pela qual, impõe-se o reconhecimento da sua deserção.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Nosso Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INDEFERIMNTO JUSTIÇA GRATUITA - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

É deserto o recurso interposto para o Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas e custas judiciais dos autos. (N.U 1003231-79.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E também, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção na hipótese em que a parte recorrente, regularmente intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no 392.306 - SC, 4a Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 02.9.2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, para reformar a sentença e manter o valor da penalidade pecuniária aplicada no processo administrativo em desfavor da parte Apelada.

Por consequência, condeno a parte Apelada/Autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por
PELMEX MS LTDA

por ausência de preparo, com fulcro no artigo 1007,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021